Tribunal: STF
Processo: HC 245366
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Relator do Inquérito 1.636/DF, do Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico 166/DF e do Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico 190/DF.

A defesa técnica relata, inicialmente:

Em 14 de agosto de 2024, a Paciente, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi alvo de busca e apreensão deferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Na mesma decisão, foram impostas à Paciente diversas medidas cautelares diversas da prisão, tais como afastamento da atividade jurisdicional, proibição de acesso ao Tribunal de Justiça do Maranhão e proibição de manter contato com os demais investigados (doc. 2, Fls. 85/88).
[...]
Com o fim de exercer a sua garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a Paciente pleiteou, por meio de seus advogados, ora impetrantes, obtenção de vista e extração de cópias dos autos do Inquérito nº 1.636/DF e dos Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico ns 190 e 166/DF (doc. 3).
No entanto, mesmo após mais de dez dias da realização da busca e apreensão e imposição das medidas cautelares diversas da prisão à Paciente – 12 dias, especificamente! –, o Superior Tribunal de Justiça permanece obstando o acesso à íntegra dos autos que ensejaram a medida invasiva e cerceamento da liberdade de locomoção da Paciente, em flagrante constrangimento ilegal (doc. 1, pp. 3-4).

Em seguida, esclarece:

A bem da verdade, na presente data, após sucessivos pedidos de habilitação, idas ao Tribunal Superior, telefonemas e trocas de e-mail, o Relator, digníssimo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, proferiu decisão nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n.º 190/DF determinando o fornecimento de cópias, apenas, dos seguintes documentos: “a) representação da autoridade policial; b) parecer do MPF; e c) decisão que determinou as medidas cautelares” (doc. 1).
Na prática, o que se tem é que, passada quase uma quinzena desde a busca e apreensão, apenas foram disponibilizadas cópias de 3 documentos em um procedimento cautelar que, conforme consta na própria decisão, possui mais de 4.000 (quatro mil!) laudas – isto sem contar o material do Inquérito 1.636/DF, que embasou o referido procedimento cautelar. Clarividente, assim, o constrangimento ilegal impingido à Paciente (doc. 1, p. 4).

Adiante, argumenta:

[...] que o pedido de vista e extração de cópia do Inquérito nº 1.636/DF já foi realizado ao eminente Relator do Superior Tribunal de Justiça, por quem os impetrantes nutrem o maior respeito e admiração, tanto por meio de petições, como por e-mail e pessoalmente junto ao gabinete, sem sucesso. Por tal razão, os impetrantes, sem alternativa, provocam este Supremo Tribunal Federal em busca tão somente do cumprimento de seu entendimento vinculante, enunciado na já referida Súmula Vinculante nº 14.
Obstar o acesso dos impetrantes ao Inquérito nº 1.636/DF e conceder cópias apenas da representação policial, do parecer do MPF e da decisão judicial, provenientes do Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico nº 190/DF, caracteriza flagrante constrangimento ilegal (doc. 1, pp. 7-8).

Ao final, requer:

[...] a concessão da ordem de Habeas Corpus para franquear-lhes, no exercício do direito de defesa da Paciente, a obtenção de vista e extração de cópias da íntegra do Inquérito nº 1.636/DF e dos Pedidos de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico nº 190/DF e nº 166/DF, em trâmite perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (doc. 1, p. 8).

Solicitei prévias informações ao Ministro Relator dos referidos procedimentos de investigação (doc. 11), que as prestou por meio do Ofício 7/2024-STJ (doc. 13).

A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Paulo Vasconcelos Jacobina, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 18). 

É o relatório. Decido.

Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão proferida nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico 190/DF, ora impugnada:

Considerando os reiterados pedidos de acesso aos autos formulados pela defesa dos envolvidos, enquanto aguardo a manifestação do MPF sobre a retirada do sigilo e/ou existência de diligências ainda em andamento, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determino que se forneça a todos os advogados habilitados cópia integral dos seguintes documentos:
    a) representação da autoridade policial;
    b) parecer do MPF; e
    c) decisão que determinou as medidas cautelares.
Ad cautelam, defiro, por ora, o levantamento da medida de proibição de comunicação entre investigados que sejam marido e mulher e/ou pais e filhos, bem como o levantamento do bloqueio de sequestro realizado nas contas-salário (doc. 2, p. 2 — grifos no original).

Em suas informações, por sua vez, aquela autoridade assim se manifestou:

    1. Em atenção ao despacho recebido, relativo ao habeas corpus acima, envio a Vossa Excelência as informações requeridas.
    2. Inicialmente, registro que a matéria em questão envolve o Inquérito n. 1.636/DF, instaurado com base na representação da autoridade policial federal. Esse feito tem como objeto a apuração de eventuais crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, supostamente praticados por membros do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, servidores, advogados e outros agentes. A investigação vincula-se ao Superior Tribunal de Justiça em razão de prerrogativa de foro de alguns dos investigados.
    3. Os procedimentos cautelares deferidos incluíram a quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico dos investigados, bem como medidas constritivas, tais como busca e apreensão, sequestro e indisponibilidade de bens, com vistas à reparação de danos materiais e morais coletivos. Tais medidas foram tomadas em estrita observância à legislação aplicável, destacando-se a gravidade dos fatos em apuração e a complexidade da organização criminosa envolvida.
    4. Quanto à questão específica da omissão apontada no habeas corpus, esclareço que as solicitações da defesa para obtenção de vista e cópia dos autos já foram por mim apreciadas. Pela natureza e fase investigativa, os autos encontram­se tramitando em sigilo, mas, ainda assim, no interesse da Justiça e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, em 21 de agosto de 2024, determinei o fornecimento de cópia integral da representação policial, do parecer do Ministério Público Federal e da decisão judicial que determinou as medidas cautelares a todos os investigados, sendo certo que a defesa da paciente recebeu a cópia dos documentos relevantes em 23 de agosto de 2023, conforme comprovante anexo, não havendo, até a presente data, elementos novos que justifiquem alteração substancial no curso do procedimento.
    5. Destaco que a complexidade do caso e a natureza dos fatos imputados aos investigados demandam extrema cautela na análise dos pedidos de acesso aos autos, especialmente considerando a necessidade de preservar diligências ainda em curso. Nessa linha, ainda está pendente de análise o pedido de levantamento do sigilo para acesso da defesa à integralidade dos autos.
    6. Contudo, foi deferido, de imediato, o levantamento de algumas das medidas, em atenção ao pedido de outros envolvidos, como a proibição de comunicação entre investigados que sejam cônjuges ou parentes diretos, bem como o desbloqueio de contas-salário (doc. 13, pp. 2-4 — grifos meus e no original).


Em que pesem os cuidados e as cautelas tomados pelo Ministro Relator dos procedimentos investigatórios em questão, os quais, de fato, são exigidos em processos dessa natureza e complexidade, entendo que o pedido merece parcial acolhimento.

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994) permite que, mesmo nos casos em que os autos estejam sob sigilo ou em que existam diligências em andamento, é possível que o juiz conceda ao advogado o acesso apenas ao que já estiver documentado, e não aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não juntados aos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

A propósito, é o que dispõe o art. 7º, XIV e § 11, da Lei n. 8.906/1994:

Art. 7º São direitos do advogado:
[...]
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;  
[...]
§ 11.  No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Nessa linha de entendimento, o enunciado da Súmula Vinculante 14 (SV 14) estabelece: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

A propósito, trago à colação a ementa do Habeas Corpus 88.190/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, que conduziu à edição da Súmula Vinculante 14:

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte (HC 88.190, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 6/10/2006).

Naquele julgado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser direito do advogado ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, limitando-se o acesso tão somente ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, ou seja, daquelas diligências que devem ser sigilosas, sob o risco de que o seu conhecimento antecipado por parte do investigado possa vir a frustrá-las.

Com efeito, este Tribunal alçou à categoria de enunciado vinculante a jurisprudência consolidada do STF, assentada nos seguintes termos: 

[o] direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório (HC 82.354/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 10/8/2004).

De fato, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao investigado, mesmo em inquérito policial, procedimento de caráter administrativo, e ainda que a persecução penal esteja sujeita a regime de sigilo.

Considerando, entretanto, as informações trazidas pela defesa nesta data, de que “na noite de ontem, 3.9.2024, terça-feira, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA liberou às defesas técnicas o acesso exclusivamente ao Inquérito 1.636/DF” (doc. 22), nessa parte, o pedido está prejudicado.  

Posto isso, julgo parcialmente prejudicado o habeas corpus e, na parte remanescente, concedo a ordem (art. 192 do RISTF) para garantir à defesa técnica o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico 166/DF e do Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico 190/DF, podendo o eminente Relator dessas medidas cautelares, porém, delimitar o acesso em relação aqueles que tenham relação com diligências em andamento que possam vir a ser prejudicadas pelo seu conhecimento antecipado, tal como previsto no art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/1994. Fica prejudicado o pedido de liminar.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2024.

Ministro Cristiano Zanin
Relator